Tribunal: STF
Processo: ARE 1389575
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. URP DE FEVEREIRO/1989 (26,05%). SUPRESSÃO DA PARCELA URP. DECADÊNCIA AFASTADA. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ABSORÇÃO.



    1. Consolidou-se o entendimento jurisprudencial no sentido de que, em se tratando de supressão de parcela remuneratória, decorrente de reajuste geral, determinada exatamente pelo advento de recomposição remuneratória, não se cogita de decadência, pois renovada regulamente a oportunidade para a ação administrativa. A supressão atacada não implicou anulação de ato administrativo, constituindo-se em decisão administrativa originária que, concluindo pela ocorrência de erro, determinou o cancelamento do pagamento da parcela em questão, circunstância que afasta a alegada decadência. 



    2. Ocorreu o reconhecimento de absorção de reajuste por força de incrementos remuneratórios supervenientes. Desnecessária, assim, instauração de instância administrativa específica, pois se trata apenas de procedimento relacionado a pagamento correto de reajuste remuneratório. Na mesma linha, em decorrência da natureza da parcela questionada, e bem assim do ato que reconheceu a absorção, de ofensa à coisa julgada também não se cogita. Muito menos de violação à garantia de irredutibilidade, desde que inocorrente diminuição remuneratória.



    3. O Supremo Tribunal Federal, sob regime de repercussão geral, em caso no qual se discutia exatamente a alegação de incorporação definitiva do percentual de 26,05% referente à URP, já afirmou que o ato judicial que reconhece o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório tem sua eficácia limitada à superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos.



    4. Diante do princípio da irrepetibilidade ou da não-devolução dos alimentos, é devida a restituição dos valores indevidamente descontados da remuneração da parte autora.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, incisos XXXV, XXXVI e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do art. 5º, incisos XXXV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima referenciado.



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em discussão a possibilidade de supressão do pagamento da URP de fevereiro de 1989, correspondente a 26,05%.



    Considerando a orientação do Supremo Tribunal Federal, a manutenção da parcela realmente não se justifica.



    [...]



    A natureza do ato supressivo afasta de igual maneira a alegação de ofensa, por parte da Administração, do devido processo legal. Não se trata de hipótese na qual caracterizada supressão de vantagem especifica e deferida por ato administrativo próprio. Ocorreu, como já esclarecido, reconhecimento de absorção de reajuste por força de incrementos remuneratórios supervenientes. Desnecessária, assim, instauração de instância administrativa específica, pois se trata apenas de procedimento relacionado a pagamento correto de reajuste remuneratório.



    Na mesma linha, em decorrência da natureza da parcela questionada, e bem assim do ato que reconheceu a absorção, de ofensa à coisa julgada também não se cogita. Muito menos de violação à garantia de irredutibilidade, desde que inocorrente diminuição remuneratória.



    O Supremo Tribunal Federal, sob regime de repercussão geral, em caso no qual se discutia exatamente a alegação de incorporação definitiva do percentual de 26,05% referente à URP, já afirmou que o ato judicial que reconhece o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório tem sua eficácia limitada à superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos. Segue o precedente do Supremo Tribunal Federal:



    [...]



    Diante do exposto, considerando que o pagamento da URP decorreu de decisão judicial (ação trabalhista), por meio da qual houve o reconhecimento do direito à incorporação do percentual de 26,05%, a apuração de eventuais diferenças referentes ao reajuste fica limitada ao momento em que obtida majoração remuneratória suficiente à absorção promovida. Em outras palavras, o termo final do direito à percepção da URP se dá com o pagamento do percentual correto, conforme as fichas financeiras dos servidores, ou com a reestruturação da respectiva carreira.



    [...]



    Nesses termos, não assiste razão à parte autora quanto à possibilidade de absorção do pagamento da URP/89, não havendo que se falar em ofensa à coisa julgada, ao direito adquirido e ao devido processo legal, tampouco em decadência no caso concreto.



    Da devolução das parcelas ao erário 



    No que diz respeito à devolução das parcelas ao erário, ainda que reconhecida possibilidade de interrupção do pagamento da rubrica em questão, não é possível a restituição dos valores, porquanto recebidos de boafé pelo demandante.



    Com efeito, o STJ vem decidindo de forma reiterada que verbas de caráter alimentar pagas a maior em face de equívoco da Administração na análise de situações jurídicas não devem ser devolvidas quando recebidas de boa-fé pelo servidor:



    [...]



    Assim, merece parcial provimento a apelação no ponto a fim de condenar a parte ré à devolução dos valores cobrados indevidamente do segurado.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente